Tribunal: TJDFT
Processo: 0745071-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Veículo deixado em consignação. Descumprimento contratual. Ausência de elementos suficientes para determinar a busca e apreensão. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que rejeitou o seu pedido liminar de busca e apreensão de veículo deixado em consignação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de antecipação de tutela consistente na busca e apreensão do veículo de propriedade do Agravante deixado em consignação na empresa Agravada.
III. Razões de decidir
3. Trata-se de ação na qual se busca a rescisão contratual e a devolução ao Agravante do veículo deixado em consignação na loja do Agravado, diante do descumprimento do contrato.
4. Não havendo comprovação de que o Agravante seja, de fato, credor da empresa Agravada, e existindo a possibilidade de terceiro de boa-fé restar prejudicado pela eventual apreensão do veículo, deve ser mantida a decisão agravada e indeferida a busca e apreensão requerida.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________